Tribunal: TJDFT
Processo: 0756951-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0756951-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RANNERY LINCOLN GONCALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado distribuído pela parte ré que promoveu o cumprimento integral e irreversível da obrigação imposta na sentença. , Intimada a se manifestar sobre o interesse recursal, o recorrente se manteve silente. Esse cenário demonstra que se operou o instituto da preclusão lógica, uma vez que o recorrente praticou ato manifestamente incompatível com o interesse de recorrer, operando-se a preclusão lógica desse direito processual. Neste sentido: Indenização. Consórcio imobiliário. Liberação da carta de crédito. Efeito suspensivo: ausência de interesse recursal. Obrigação de fazer. Cumprimento espontâneo da obrigação: ocorre preclusão lógica quando a parte cumpre decisão judicial sem reserva, aceitando-a expressamente, razão pela qual não pode dela recorrer. Dano material configurado. (Acórdão 1117599, 20170310012476APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: 208/217). Ante o exposto, não conheço do recurso. Arquivem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA